Tribunal: TJDFT
Processo: 0724982-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724982-65.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IBC - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, MARCOS ANGELO SAKUNO AGRAVADO: UMEZU CHOCOLATES EIRELI - ME D E S P A C H O IBC – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e MARCOS ANGELO SAKUNO interpõem AGRAVO INTERNO em face da decisão de ID 48274994. Intime-se a Agravada para responder ao Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator